Tribunal: TJMT
Processo: 34197-34.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0034197-34.2019.811.0001
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): SHIRLEIA DE OLIVEIRA EINLOFT
Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 09/07/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE
CONSUMO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA
MATÉRIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –
COMPLEXIDADE AFASTADA – TERMO DE OCORRÊNCIA E
INSPEÇÃO, FOTOS E LAUDO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE
NO MEDIDOR DE ENERGIA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA
AFASTAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTE
A AÇÃO.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, pelo que se afasta a sentença de extinção em razão da
complexidade da causa.
O Laudo do INMETRO e Termo de Ocorrência e Inspeção comprovam
a irregularidade no medidor de energia que estava registrando
consumo menor, confirmando a irregularidade da unidade
consumidora.
Não há que se falar em realização de perícia, tendo em vista que o
Laudo, TOI e fotos, como dito, demonstram de forma clara o desvio.
Recurso conhecido e provido para afastar a sentença de extinção e
julgar improcedente a ação.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

RELATÓRIO
Egrégia Turma:
O Recorrente sustenta que é titular da UC 6/956686-0 e que
recebeu uma fatura à título de recuperação de consumo, da qual discorda.
Em pauta, recurso inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo em razão
da complexidade da matéria.
A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma
da sentença, sustentando que a cobrança é indevida e que a recorrida não
demonstrou legalmente e tecnicamente que o medidor realmente estava danificado,
por consequência não apresentou nada que justificasse o aumento abrupto do
consumo de energia elétrica da recorrente. Requer a procedência dos pedidos
iniciais.
A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou in totum os
argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
Não há que se falar em necessidade de perícia, pois está constatado
de forma clara a cobrança devida, através do Laudo emitido pelo IPEM-MT, Termo
de Ocorrência e Inspeção e fotos, anulando-se a sentença de primeiro grau.
Como a causa se encontra madura para o julgamento, passo desde
já à análise do mérito da mesma.
Após detida análise dos autos, entendo que não seja caso de
procedência da ação.
A inspeção no imóvel foi realizada em 04/07/2018, onde foi
constatado que o medidor estava com elementos inoperantes. O consumo
recuperado compreendeu o período de 04/208 a 06/2018, no valor de R$ 822,95
(oitocentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos). 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

O Termo de Ocorrência e Inspeção e fotos em anexo na contestação
confirmam a irregularidade da unidade consumidora, onde houve constatação de
existência de registro inferior, ocasionando prejuízo na aferição do consumo, sendo
registrado a menor.
A realização do TOI é um marco, em verdade, devendo ser
observada a relação de consumo antes e depois do TOI, não sendo o mesmo um
delimitador absoluto, de onde, muitas vezes, reconheci que após o mesmo teria
ocorrido a diminuição abrupta do consumo, em períodos grandes, a invalidar a
recuperação de consumo, o que não observo no presente caso.
Registra-se que a Inspeção foi acompanhada, constando no
TOI o nome de SILVANI O NASTARI.
A diligência foi devidamente acompanhada por pessoa moradora
da residência, de onde, não se traça nenhuma linha de insurgência em relação a tal
pessoa da residência que assinou o TOI, acima nominada.

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Registra-se que o medidor foi encaminhado para aferição junto ao
órgão credenciado, resultando no Laudo Técnico emitido pelo IPEM-MT, em que
REPROVOU o medidor, vejamos:

Por fim, apesar da parte consumidora anunciar que ocorreu a
diminuição do consumo de energia em decorrência de viagem e que os valores dos
meses posteriores são inferiores aos registrados na recuperação de consumo,
registro que, existem variações no consumo após a vistoria, conforme se pode
analisar no histórico, vejamos:

5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A jurisprudência assim tem entendido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE
CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO BLOCO
DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE CONCORRE PARA A
ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO FEITO A
PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO
INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o autor que recebeu a fatura
com valor de R$ 1.289,09 com o qual não concorda. Referiu que não
obteve êxito nas tratativas administrativas. Postulou a
desconstituição do débito e que a ré se abstenha de efetuar a
suspensão do fornecimento de energia elétrica. Segundo o Termo de
Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28), foi constatado "lacre violado" e
"ponte entre fases no bloco de terminais", o que faz prova da
irregularidade, aliado às fotografias trazidas. Destaca-se que o
usuário é responsável pela guarda e controle do equipamento, que
lhe é entregue em comodato pela concessionária. Muito embora os
atos administrativos gozem de presunção de legitimidade devido à
natureza pública dos serviços prestados pela concessionária, que
somente podem ser rechaçados se houver prova idônea em contrário,
para que se proceda a aferição de consumo é necessário que se faça
uma média do consumo, aferível via histórico de energia elétrica
faturada. Logo, utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh
(resultante da divisão da média mensal obtida com a soma do
histórico de consumo dos doze meses anteriores ao início da
irregularidade - período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de
1.642,75kWh referente ao período de 25 meses da suposta
irregularidade. Descontados 460kWh já faturados no mesmo período,
resta 1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do
kWh para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de
R$ 326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado 6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

em observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
20/01/2014)
A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por
irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa
pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o
fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado
o cálculo equivocado.
Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral.
Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto, posto que tempestivo, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de extinção, afastando a complexidade, e no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo
Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários, ante o fato do mérito ter
sido analisado pela primeira vez em sede de recurso, porém, no caso de embargos
de declaração infundados, tais verbas poderão ser revistas, em especial dos
honorários para a parte contrária e multa por embargos protelatórios, se assim
forem reconhecidos.
É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator